Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704330-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, WAGNER NASCIMENTO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0703590-92.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas CCS-Bacen e Censec, bem como a expedição de ofícios às empresas Sem Parar, Conectar, Veloe e Ultrapasse e às corretoras de criptoativos elencadas nos autos, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento constante do item 2 da petição de ID 222875478, pois é absolutamente genérico e desprovido de qualquer embasamento. Indefiro, também, o requerimento de item 3, pois, por se tratar, o CCS, de sistema que informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com instituições bancárias, mas não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações, não vislumbro qualquer resultado prático no deferimento da medida para a satisfação da dívida perseguida nos autos, principalmente pelo fato de que, em consulta ao SISBAJUD, não foram encontrados valores suficientes para a quitação da obrigação. Indefiro, por fim, o pedido de item 4 para expedição de ofício à CENSEC, pois a aquisição de informações acerca de testamentos, escrituras públicas e procurações é de fácil acesso ao próprio credor sem a necessidade de intervenção judicial para o alcance das informações pretendidas para fundamentar a satisfação do seu crédito, mediante o pagamento de emolumentos, por meio de site próprio. Defiro, por outro lado, a consulta ao SNIPER, cujo resultado segue anexo. Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser acompanhado da planilha atualizada da dívida.” Relata o Agravante que realizou pesquisas de bens passíveis de penhora, sem êxito. Aduz que, no intuito de satisfazer o seu crédito, requereu a realização de pesquisas junto ao CCS-Bacen e Censec (módulo CEP - para obter dados sobre escrituras e procurações) e às empresas Sem Parar, Conectcar, Veloe e Ultrapasse e às corretoras de criptoativos, a fim de que informassem eventuais dados relevantes dos devedores. Tece comentários sobre a necessidade de diligências pelos sistemas e empresas mencionadas para atingir a satisfação do seu crédito. Destaca que o pedido encontra fundamento no art. 772, III, do CPC, que prevê expressamente que o juiz pode, em qualquer momento, determinar que os sujeitos indicados pelo Exequente forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam determinadas pesquisas pelos sistemas CCS-Bacen e Censec (módulo CEP - para obter dados sobre escrituras e procurações) e nas empresas Sem Parar, Conectcar, Veloe, Ultrapasse e corretoras de criptoativos. O preparo foi recolhido – Id. 68855456. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações das Agravados por meio de sistemas e de empresas diversas em busca de bens penhoráveis, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal (Curadoria Especial). Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora